Tribunal: TJDFT
Processo: 0755309-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0755309-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOLANGE MARTHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que se discute a cobrança de FGTS em virtude de contrato temporário celebrado com o ente distrital por substituição de professor. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2018.00.2.007013-4 restou julgado, sendo reconhecida a divergência apontada, uniformizando o entendimento para fixar a seguinte tese: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013” (Súmula 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Contudo, sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida outra divergência jurisprudencial, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 2018.00.2.007877-5, admitido em 31/01/2019, com determinação de sobrestamento de todos os feitos relativos à matéria aqui tratada. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator